Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E INDIVIDUALIZADO. DESIGNAÇÃO PARA UNIDADE ENSINO COMPETENTE E ESPECIALIZADA À CONDIÇÃO DO ALUNO. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Constituição Federal assegura o direito à educação, do mesmo modo que garante aos portadores de deficiência o atendimento educacional especializado na rede pública de ensino.
2. No plano infraconstitucional, a Lei Brasileira de Inclusão Social assegura às pessoas com deficiência um sistema educacional diferenciado, que observe as características e demandas individuais (art. 27, da Lei 13.146/2015).
3. É dever do Estado assegurar o acesso da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior, inclusive com a disponibilização de acompanhante especializado (art. 2o, Lei Distrital 5.310/2014).
4. Demonstrada a necessidade de matrícula em Classe Especial/TGD com atendimento especializado e individualizado, mostra-se correto o procedimento da Secretaria de Educação de encaminhar o aluno para o Centro de Ensino Especial, unidade competente e especializada nessa modalidade de atendimento.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.